Tribunal: TJES
Processo: 5001220-63.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001220-63.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA JUSTINIANO PAGANI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE DESCASO, QUE TERIA CULMINADO NA DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À TESE LEVANTADA PELA AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROTOCOLO COM CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, CONFORME ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUTORA SUBMETIDO A TRIAGEM, PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001220-63.2022.8.08.0038
Recorrente: LIVIA JUSTINIANO PAGANI
Recorridas: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO MARCOS e outro
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE DESCASO, QUE TERIA CULMINADO NA DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À TESE LEVANTADA PELA AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROTOCOLO COM CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, CONFORME ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUTORA SUBMETIDO A TRIAGEM, PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR LÍVIA JUSTINIANO PAGANI EM FACE DE CENTRO HOSPITALAR SÃO MARCOS S/A E CASA DE SAÚDE SAO BERNARDO S/A EM DECORRÊNCIA DE DEMORA NO ATENDIMENTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Determinar que o 2º Requerido (SÃO BERNARDO S.A) faça a devolução de forma simples, do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), com juros e correção desde a data do desembolso; b)
IMPROCEDENTES
os demais pedidos. Nesses termos, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À RECORRENTE NOS TERMOS DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO HOSPITAL REQUERIDO.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO PLANO DE SAÚDE REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
(7). DO MÉRITO.
O OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO CONSISTE EM DEFINIR SE O TEMPO DE PERMANÊNCIA DA PARTE POSTULANTE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM A DEMANDADA, OCASIONOU DANO MORAL INDENIZÁVEL. SUSTENTA A AUTORA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE A CONDUTA DA REQUERIDA OCASIONOU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
“[...] não somente em relação ao atraso no atendimento, mas também em relação aos descaso por parte dos profissionais”.
(ID. 11383280 - Pág. 8). CONTUDO, EMBORA A RECORRENTE INSISTA EM AFIRMAR QUE FOI TRATADA COM DESCASO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O ATENDIMENTO PRESTADO NO HOSPITAL REQUERIDO, BEM COMO QUE PRECISOU AGUARDAR POR TEMPO EXCESSIVO PARA SER ATENDIDA E QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO ADEQUADAMENTE, NÃO CONSEGUIU PROVAR TAIS ALEGAÇÕES. O CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO AS PROVAS DOCUMENTAIS, É CONTRÁRIO À ESTA VERSÃO, NA MEDIDA EM QUE DEMONSTRA QUE O ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, SEJA POR CONVÊNIO, PARTICULAR OU PELO SUS, DEVE OBEDECER UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. OUTROSSIM, NENHUMA PROVA FOI PRODUZIDA PELA AUTORA, QUANTO O ALEGADO DESCASO DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O ATENDIMENTO. COMO É SABIDO, O ATENDIMENTO HOSPITALAR NO BRASIL, SEJA PELO SUS, PARTICULAR OU POR CONVÊNIO, ESTÁ LONGE DE SER CONSIDERADO ADEQUADO, PORQUE OS HOSPITAIS ESTÃO SEMPRE SUPERLOTADOS E NÃO POSSUEM EQUIPAMENTOS, LEITO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA. EM VIRTUDE DISSO, O ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DEVE OBEDECER UM PROTOCOLO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES, CONFORME ESTADO DE SAÚDE, MEDIANTE O QUAL SÃO PRIORIZADOS OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E DE URGÊNCIA. DESTA FEITA, NÃO SENDO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA O CASO DA AUTORA, O PROFISSIONAL MÉDICO NÃO ESTAVA OBRIGADO A ATENDÊ-LA DE IMEDIATO, SEM OBSERVÂNCIA AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRÁTICA DE QUALQUER ILÍCITO. OUTROSSIM,
INEXISTE PROVA APTA A DEMONSTRAR QUE O ATENDIMENTO DECORREU DE ATRASO EM RAZÃO DE EVENTUAL DESCASO OU DESÍDIA DO HOSPITAL REQUERIDO.

EM VERDADE, A MERA DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO, QUANDO NÃO SE TRATA DE CASO DE URGÊNCIA, NÃO CAUSA DANOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL, TRATANDO-SE DE MERO ABORRECIMENTO AOS QUAIS ESTAMOS SUJEITOS EM RAZÃO DA VIDA EM SOCIEDADE.
CABERIA, ASSIM, À PARTE AUTORA APONTAR PARA A OCORRÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES OU TERATOLOGIAS NO ATENDIMENTO. DIANTE DESTE CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO, CONCLUO NÃO TEREM AS REQUERIDAS PRATICADO QUALQUER CONDUTA ILÍCITA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA.
NESTE SENTIDO: (GRIFO NOSSO)
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS - ÔNUS DO AUTOR - DEMORA COMO MERO ABORRECIMENTO - AUSENCIA DE URGENCIA COMPROVADA NO ATENDIMENTO
- IMPROCEDÊNCIA. - Competia à autora o ônus de demonstrar eventuais repercussões em sua esfera íntima, privada ou da própria saúde, em razão de atraso de 3 horas no atendimento médico para realização de exames e consultas nas dependências do primeiro requerido, especialmente quando ausente qualquer prova ou indicio de que a autora foi atendida com atraso em razão de eventual discriminação, descaso ou desídia do apelado - Impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos, dada a ausência de prova da exposição da autora ao ridículo ou de danos a sua moral e honra. O mero atraso no atendimento médico, por si só, não enseja dano moral, mas sim mero aborrecimento do dia a dia - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10382140149271001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).
DESSARTE, TENHO QUE O PLEITO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS FORMULADO PELA REQUERENTE NÃO MERECE PROSPERAR. NESTA ESTEIRA ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(8).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)